Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O suposto descumprimento contratual por terceiros não caracteriza caso fortuito ou força maior, ou seja, não elide o inadimplemento da avença firmada entre as partes, tendo em vista os riscos da atividade desenvolvida pela empresa embargante. Assim, não há falar em falta de exigibilidade obrigacional, tampouco em nulidade da execução, mormente quando não demonstrado qualquer das hipóteses previstas no art. 803 do Código de Processo Civil.
2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2.1. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
2.2. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório, além de que o valor da causa não é diminuto.
3. Apelação conhecida e não provida.